Tribunal: TJDFT
Processo: 0738052-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738052-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA REGINA DE ABREU AGRAVADO: GERONIMO DOS SANTOS LOPES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por KATIA REGINA DE ABREU, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0731174-79.2021.8.07.0001, no qual contende com GERONIMO DOS SANTOS LOPES CARDOSO. A decisão agravada indeferiu pedido de penhora de domínio de internet, nos seguintes termos (ID 246316665): “Em exame, o petitório de id. 246204898/246204904, por meio do qual requer, a parte exequente, a penhora de domínio de internet que reputa ser de titularidade do executado, além de penhora de cotas sociais e a prática de outros atos de constrição patrimonial a recair sobre pessoa jurídica que não integra a lide. Primeiramente, indefiro o pedido tendente à penhora de domínio de internet que a parte credora reputa ser de titularidade do devedor, eis que não logrou demonstrar a efetividade prática da medida ao feito, em ordem a viabilizar o recebimento do seu crédito, cabendo ao Juízo, em sua atuação, evitar ao máximo a adoção de medidas contraproducentes. Para além, verifico que se trata de requerimento genérico, situação que não seria admitida pelo ordenamento jurídico. Outrossim, indefiro o pedido relativo à penhora de cotas sociais da pessoa jurídica C.S. PEREIRA CARDOSO – Golden Box, inscrita no CNPJ sob no 27.778.207/0001-48, porquanto não logrou, a parte credora, demonstrar que o devedor teria vinculação com a aludida entidade, sendo titular de suas cotas. Novamente, deduziu, a credora, requerimento genérico, desprovido de indícios, ainda que mínimos, de que o devedor exerça atividade empresária por meio da pessoa jurídica em questão. Restam igualmente indeferidos os demais pedidos, voltados à prática de atos de constrição patrimonial em desfavor da pessoa jurídica em questão (C.S. PEREIRA CARDOSO), uma vez que não integra a relação jurídica-processual delineada nestes autos e, tampouco, teria participado da formação do titulo executivo judicial cujo adimplemento persegue a exequente. Não se olvide, ademais, que a desconsideração da personalidade jurídica enseja a instauração de incidente próprio, com a observância dos requisitos legais que lhes são pertinentes, e não por simples petição. Com essas considerações, o processo deverá retornar ao arquivo provisório, observada a decisão de id. 200530266. Cumpra-se.” Nesta sede, a parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a penhorabilidade do domínio de internet utilizado pelo agravado, determinando-se a constrição e avaliação do bem. Aduz ser expressamente admitida pelo CPC, em seu art. 835, XIII, a penhora de “outros direitos patrimoniais”, abrangidos bens incorpóreos como marcas, patentes e domínios de internet. Afirma ser reconhecida pelos Tribunais Superiores a penhorabilidade de bens imateriais, desde que tenham valor econômico. Aponta exploração do site pelo agravado, na condição de jornalista, como meio de monetização. Assevera que o domínio em questão gera receitas publicitárias, confere audiência consolidada, com valor intangível elevado, e constitui instrumento de reputação digital, utilizado inclusive para atacar adversários políticos, revelando sua relevância social e mercadológica. Invoca o princípio da efetividade da execução, por entender a recusa da constrição como privilégio ao devedor contumaz, frustrando a função jurisdicional. Defende ser específico o requerimento, não podendo ser confundida genericidade com ausência de avaliação prévia. Sustenta ser a constrição o primeiro passo para aferir o valor patrimonial, cabendo posteriormente a avaliação (art. 870, CPC) (ID 75988955). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 75987964). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2025 16:23:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador